Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. 2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima e a confissão do réu comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário, ao se dirigir à residência da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.